Tribunal: TJDFT
Processo: 0705231-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. NATUREZA VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. DECURSO DE TEMPO. CONSIDERÁVEL. CARÁTER ALIMENTAR. PERDA. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA.
1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie.
2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade do salário além das hipóteses previstas na Lei, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade.
3. Mesmo que excepcionalmente admitida a penhora de percentual do salário da devedora, deve-se observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, com a garantia do mínimo existencial.
4. A constrição realizada por meio de penhora em rosto de autos é meio admissível para a satisfação da dívida, sobretudo quando o devedor não indica outros bens para o adimplemento ou quando infrutíferas as buscas realizadas pelo credor. Inteligência do art. 860 do Código de Processo Civil.
5. Em razão de considerável decurso de tempo, é possível que a verba perca sua natureza salarial e assuma natureza pecuniária comum, de forma a afastar sua impenhorabilidade.
6. In casu, aliado ao decurso de décadas entre o fato gerador do crédito devido ao agravante e a penhora por ele impugnada, soma-se a ausência de indícios mínimos de que a referida quantia seria utilizada para a mantença do ora executado e de sua família.
7. Recurso conhecido e desprovido.